Tribunal: TJMT
Processo: 1030687-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030687-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BUONO SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.012.339/0001-24 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: BUONO SERVICOS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Buono
Serviços Ltda. contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de
Tapurah
/MT, nos autos de Embargos à Execução nº 1000942-62.2024.8.11.0108, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a pessoa jurídica agravante apresentou elementos idôneos e suficientes a demonstrar a sua hipossuficiência econômica, de modo a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça previstos nos
arts
. 98 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, garante assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 98 do CPC estende o benefício à pessoa jurídica, desde que demonstrada efetiva incapacidade de arcar com as custas processuais.

4. O juízo de origem oportunizou à agravante a juntada de documentação comprobatória em duas oportunidades, mas esta permaneceu inerte, não apresentando documentos idôneos que demonstrassem a alegada dificuldade financeira.

5. A presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada pela ausência de prova concreta, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.585.755/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 17/02/2020;
AgInt
no
REsp
2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 04/12/2023).

6. Ausente demonstração cabal da incapacidade financeira da agravante, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, não configurando ofensa ao direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

7. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a legislação e com a jurisprudência do TJMT (AI nº 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência, que possui presunção
relativa.”

Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 98, 99, §§2º e 3º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.585.755/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 17/02/2020; STJ,
AgInt
no
REsp
2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 04/12/2023; TJMT, AI nº 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BUONO SERVIÇOS LTDA, contra decisão interlocutória (ID. 205169805 – Autos de Origem nº 1000942-62.2024.8.11.0108), proferida pela MM. Juíza Patrícia
Bedin
, da Vara Única da Comarca de
Tapurah
/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, nos autos da Ação de Embargos à Execução, sob os seguintes fundamentos:

“[...] A parte autora foi intimada em duas oportunidades para apresentar documentação idônea a demonstrar a alegada incapacidade financeira, mas quedou-se absolutamente inerte, não trazendo aos autos qualquer comprovação de sua situação econômica. [...] Diante do exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte embargante. Intime-se a parte autora para, no prazo legal, efetuar o recolhimento das custas processuais de ingresso, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC).
[...]
”(
Decisão – ID 205169805)

Em razões recursais (ID. 313001396), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de inércia, alegando que foram apresentados documentos contábeis e fiscais aptos a demonstrar sua real dificuldade financeira. Afirma que a negativa do benefício viola o direito constitucional de acesso à justiça
(art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF), e que a presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica pode ser reconhecida mediante comprovação idônea da insuficiência de recursos, como demonstrado nos autos.

Requer o deferimento do efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas e, ao final, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita.

A decisão monocrática de ID 313290888, de minha relatoria, indeferiu o pedido de liminar, por ausência de elementos probatórios suficientes a demonstrar a hipossuficiência econômica da agravante.

Dispensado o parecer ministerial, por se tratar de matéria de cunho patrimonial e interesse exclusivamente individual.

Recurso tempestivo e devidamente instruído, conforme se verifica do ID. 313001396.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: BUONO SERVICOS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Buono
Serviços Ltda.,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tapurah
/MT
, nos autos da
Ação de Embargos à Execução
(Processo nº
1000942-62.2024.8.11.0108
), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC).

Pois bem. Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da existência de elementos suficientes para concessão da gratuidade de justiça, à luz do disposto nos
arts
. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência consolidada acerca da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural ou jurídica.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o artigo 98, caput, do CPC, dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Todavia, conforme dispõe o art. 99, §2º e §3º, do CPC, o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade se houver fundadas razões para tanto, uma vez que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante análise dos elementos dos autos.

No caso concreto, observa-se que o juízo de origem oportunizou à agravante, em duas oportunidades distintas, a juntada de documentos idôneos que comprovassem sua alegada incapacidade financeira, restando inertes tais intimações (ID 205169805). A ausência de comprovação adequada inviabiliza o reconhecimento da situação de insuficiência econômica necessária para a concessão da benesse pretendida.

A parte agravante, ainda que tenha alegado dificuldades financeiras decorrentes da retração econômica e da baixa lucratividade de sua atividade empresarial, não apresentou balanços contábeis, extratos bancários, declarações fiscais ou outros documentos que comprovassem objetivamente a incapacidade de arcar com as custas processuais, limitando-se a meras alegações genéricas.

O indeferimento da gratuidade não implica violação ao direito constitucional de acesso à justiça, pois tal prerrogativa deve ser exercida nos limites estabelecidos pela legislação processual. O benefício de justiça gratuita não é automático nem decorre unicamente da simples afirmação de pobreza, especialmente quando se trata de pessoa jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a concessão do benefício à pessoa jurídica exige a comprovação efetiva de hipossuficiência, não bastando a mera declaração:

“A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica
requer a demonstração cabal de impossibilidade de arcar com as custas processuais
, sendo insuficiente a simples declaração de
pobreza.”

(
AgInt
no
AREsp
1.585.755/SP
, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 17/02/2020,
DJe
20/02/2020)

“A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa,
podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira do
requerente.
”

(
AgInt
no
REsp
2.082.397/SP
, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 04/12/2023,
DJe
07/12/2023)

Este Egrégio Tribunal de Justiça segue a mesma orientação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA AGRAVANTE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
– DECLARAÇÃO RELATIVA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
TJMT - AI nº 1016116-81.2023.8.11.0000
, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2023)

Assim, diante da ausência de comprovação idônea da alegada incapacidade financeira, não há como acolher o pleito recursal.

Ademais, o indeferimento do efeito suspensivo já proferido na decisão liminar (ID 313290888) reforça a inexistência de elementos que demonstrem probabilidade do direito invocado ou risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

Por conseguinte, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em conformidade com a legislação vigente e com a orientação jurisprudencial consolidada nos tribunais superiores.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão agravada (ID 205169805) que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Considerando tratar-se de agravo interposto contra decisão interlocutória e inexistindo fixação prévia de honorários na origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025